Tribunal: TJSP
Processo: 0017766-97.2009.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0017766-97.2009.8.26.0019/50001, da Comarca de Americana, em que é
embargante LEVI ANTONIO GRACIANO, é embargado LEILOSAT LEILÕES
RURAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017766-97.2009.8.26.0019/50001 -Voto no 35.520
2
Comarca: AMERICANA – 3a VARA CÍVEL
Embargante: LEVI ANTÔNIO GRACIANO
Embargados:
LEILOSAT
LEILÕES
RURAIS
LTDA.
e
JOAQUIM
CARVALHO
VOTO No 35.520
Inexistência de erro material, omissão, contradição
ou
obscuridade.
Embargos
declaratórios
rejeitados.
Proferido o v. acórdão de fls. 741/753, que deu parcial
provimento à apelação, opõe o autor embargos de declaração (fls. 759/764).
Alega que, por força maior, todas as vacas adquiridas
há 12 anos estão mortas. Anota que, durante o trâmite processual, cuidou
dos animais. Ressalta que a embargada nada fez para retirar os animais da
sua posse. Aduz a aplicação ao caso dos artigos 393, 401 e 444, todos do
Código Civil, que foram citados no v. acórdão embargado. Reforça que a
situação foi causada pela resistência dos réus ao desfazimento do negócio.
Afirma que a ré inovou no recurso de apelação ao defender a dedução do
valor dos animais entregues do valor efetivamente pago. Sob tais
fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
É o relatório.
O embargante não apontou qualquer obscuridade,
omissão, contradição ou erro material no v. acórdão, únicas hipóteses de
cabimento de embargos declaratórios (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC).
Apesar disso, cumpre anotar que, embora o julgador
não seja obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017766-97.2009.8.26.0019/50001 -Voto no 35.520
3
legais mencionados pelas partes, bastando consignar os motivos que
entende suficientes para proferir sua decisão, é certo que todas as questões
suscitadas nos autos foram enfrentadas, integrando o aresto, de forma clara
e exaustiva, as razões de fato e de direito pelas quais a r. sentença foi
parcialmente reformada.
Oportuno destacar, ademais, que não prospera a
insurgência do autor quanto à “dedução do valor dos animais entregues do
valor efetivamente pago” (fls. 763), eis que o aresto nada decidiu a esse
respeito. Somente foi determinado ao autor que devolvesse as vacas com
documentação irregular em razão do desfazimento parcial do negócio, com
o objetivo de retornar as partes, tanto quanto possível, à situação anterior,
eis que a ele será restituído o valor integral pago por estes animais, tendo
em vista o pedido inicial de anulação da compra e venda.
Cabe o registro também de que, como observou o
próprio autor, já foi determinado no v. acórdão embargado que eventual
impossibilidade de devolução das vacas deverá ser resolvida, na fase de
cumprimento de sentença, na forma da lei (artigo 393 a 401 e 444, todos do
CC).
Por fim, oportuno anotar que foi mantida a condenação
dos réus ao pagamento de todos os valores gastos com os nove animais
com documentação irregular, como vacinação, alimentação e remédios, que
serão apurados em liquidação da sentença.
Enfim, a discordância do embargante em relação ao
entendimento adotado por esta E. Corte não implica obscuridade,
contradição, omissão ou erro material do julgado.
O que o embargante pretende, portanto, é o reexame
da questão decidida e, consequentemente, nova decisão, o que é incabível
em sede de embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017766-97.2009.8.26.0019/50001 -Voto no 35.520
4
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator